Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019657-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADCELY CRISTINNE LEITE BATISTA - CPF: 066.983.891-88 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – REMETENTE PRÓPRIO BANCO CREDOR OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Irrelevante a correspondência/notificação ter sido encaminhada para a devedora pelo próprio Banco credor ou pelo escritório de advocacia, haja vista que um representa os interesses de outro.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ADCELY CRISTINNE LEITE BATISTA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para afastar da sentença o tópico alusivo à determinação de utilização dos valores depositados nos autos para pagamento dos honorários sucumbenciais devidos.

A embargante fala em omissão/contradição, por entender que além da notificação ter sido enviada pelo escritório de advocacia e não pelo Banco credor, ela foi encaminhada para endereço diverso do constante do contrato de alienação fiduciária.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, uma vez que a decisão além de estar adstrita às provas dos autos, encontra-se em perfeita harmonia com a Legislação vigente.

Com efeito, como se nota do aviso de recebimento constante na id. de n. 142422169, a notificação foi enviada para o endereço VL Três, 3 ST Norte, Morada do Ouro, Cuiabá/MT, CEP 78053-512; ou seja, o mesmo constante do contrato trazido à baila à id. de n. 142422167, qual seja, VILA Três, número 03, Bairro Morada do Ouro ST, Cuiabá/MT, CEP 78053-512.

Ainda, cumpre registrar que a mencionada correspondência foi recebida pela Sra Maria Célia Leite Batista, ou seja, pessoa de mesmo sobrenome que a ora embargante, o que, se não por mera coincidência, é possível presumir ser da mesma família.

Outro mais, irrelevante a correspondência/notificação ter sido encaminhada para a devedora pelo próprio Banco credor ou pelo escritório de advocacia, haja vista que um representa os interesses de outro.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022